Tribunal: TRF3
Processo: 5160122-76.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1251/1327)

5160122-76.2025.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5160122-76.2025.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: VALDIR RODRIGUES DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO SOARES NETO - MS8984-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora em ação previdenciária que buscava a concessão de benefício por incapacidade laboral. A decisão embargada manteve a improcedência do pedido com base em laudo pericial que concluiu pela inexistência de incapacidade para o exercício da atividade habitual.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vício de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da incapacidade laboral da parte autora, de modo a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente a prova pericial produzida nos autos, que concluiu que o autor, motorista de 58 anos, portador de lesão em ombro esquerdo e cervicalgia (CID M54.2 e M75), não apresenta incapacidade ou redução de sua capacidade laboral habitual.

Inexistindo incapacidade laborativa nos termos exigidos pela legislação previdenciária, mostrou-se correta a conclusão pelo desprovimento da apelação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia.

Os embargos, portanto, revelam mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, sem demonstração de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Inexistindo incapacidade laboral constatada em laudo pericial, não há vício a ser sanado em acórdão que mantém a improcedência do pedido de benefício por incapacidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.920.278/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.09.2021,

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5160122-76.2025.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: VALDIR RODRIGUES DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO SOARES NETO - MS8984-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, contra o acórdão que, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majorar os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

O embargante sustenta existência de omissão e contradição no v. acórdão e requer a concessão do benefício por incapacidade.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Intimado, o INSS não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, todavia, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios adotados que levaram ao desprovimento à apelação.

Por sua vez, o embargante suscita vícios no r. julgado quando da análise de sua incapacidade laboral. Sem razão, contudo.

Constou do voto que, o laudo médico pericial, elaborado em 14.06.2025, revela que o autor, motorista, com 58 anos de idade, foi submetido a tratamento de Lesão em ombro esquerdo e cervicalgia (doença osteodegenerativa), sem sinais de agudização no momento. CID: M 54.2, M 75.

Concluiu o perito: " No momento não apresenta incapacidade ou redução na sua capacidade laboral habitual."

Ato contínuo, Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doença, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Assim, o embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Ademais, constitui orientação jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que “ o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.” (AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora em ação previdenciária que buscava a concessão de benefício por incapacidade laboral. A decisão embargada manteve a improcedência do pedido com base em laudo pericial que concluiu pela inexistência de incapacidade para o exercício da atividade habitual.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vício de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da incapacidade laboral da parte autora, de modo a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente a prova pericial produzida nos autos, que concluiu que o autor, motorista de 58 anos, portador de lesão em ombro esquerdo e cervicalgia (CID M54.2 e M75), não apresenta incapacidade ou redução de sua capacidade laboral habitual.

Inexistindo incapacidade laborativa nos termos exigidos pela legislação previdenciária, mostrou-se correta a conclusão pelo desprovimento da apelação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia.

Os embargos, portanto, revelam mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, sem demonstração de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Inexistindo incapacidade laboral constatada em laudo pericial, não há vício a ser sanado em acórdão que mantém a improcedência do pedido de benefício por incapacidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.920.278/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.09.2021,

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão